Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718325-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCY SANTOS LOPES AGRAVADO: FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCY SANTOS LOPES, que não foi conhecido e a decisão foi objeto de agravo interno. A agravada informa que, em virtude da desistência, o processo originário foi extinto por sentença, o que foi confirmado mediante consulta ao PJE. Assim sendo, houve perda superveniente de objeto, devendo eventuais questões remanescentes, se o caso, ser objeto de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator